Tribunal: TJDFT
Processo: 0724970-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FLAVIA BARBOSA SANTOS DA SILVA (agravante/autora) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0705090-02.2021.8.07.0014 proposta em face de BRAZILIAN CAR VEÍCULOS LTDA - ME (agravado/réu), que indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos (id 96984258 dos autos de origem): (...) Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que seja extinto o contrato entre as partes em razão do vício oculto que alega existir no bem que foi adquirido junto à requerida. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. (...) Em suas razões recursais (id 27834888), a agravante suscita preliminar de nulidade da decisão agravada, em razão da ausência de fundamentação, uma vez que não considerou os documentos juntados com a inicial. No mérito, afirma que em razão dos defeitos apresentados no veículo após sua aquisição, que inviabilizaram seu uso, o contrato de financiamento deve ser rescindido. Alega que “ao firmar o contrato a Agravante teve legítima expectativa de receber adequado ao uso de acordo com as expectativas geradas na compra, ou seja, sem a necessidade de qualquer adaptação, e principalmente, que este não possua nenhum vício que lhe diminua o valor ou que o impossibilite de utilizá-lo normalmente.” (id 27834888 – pág. 9) Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a cobrança das parcelas do contrato a partir de 7/7/2021 e, no mérito, o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e, caso superada, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita (id 96984258 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar, em especial a probabilidade do direito. É certo que a instituição financeira, ao fornecer os recursos necessários à aquisição do bem, transferindo-os diretamente ao vendedor, compõe a cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos eventuais vícios do produto. Assim já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. POLO PASSIVO. RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA. CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATOS AUTÔNOMOS. RISCO DA ATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE SOFRER EFEITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO DO PRODUTO. MARCADOR DE COMBUSTÍVEL. DEFEITO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. HIGIDEZ DO FINANCIAMENTO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEFICÁCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE. PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DANO MORAL. QUANTUM. A concessionária revendedora de automóvel responde solidariamente com a fabricante pelos vícios de fabricação do produto, na forma do art. 18 do CDC. A compra e venda de automóvel é uma relação jurídica autônoma em relação ao financiamento bancário do bem, o que não afasta a legitimidade passiva do banco ante a possibilidade de ser atingido pelos efeitos de eventual rescisão do primeiro contrato. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de automóvel e o mútuo destinado ao pagamento do bem, razão pela qual a instituição financeira não responde por eventual vício no primeiro contrato, ressalvadas as hipóteses em que há vinculação entre ela e a concessionária ou a montadora do veículo. Inexistindo vinculação entre o banco mutuante e a concessionária ou montadora do automóvel vendido, a rescisão do contrato de compra e venda não gera, de forma automática, a rescisão do contrato de mútuo, mas este perderá a garantia da cláusula de alienação fiduciária, por ser um efeito necessário da rescisão. A fabricante e a concessionária, responsáveis pelos prejuízos decorrentes do vício do produto, devem responder por todo o custo havido pelo consumidor com a aquisição do automóvel defeituoso, o que inclui a obrigação de indenizar todo o custo do contrato de financiamento do bem. Ultrapassa os limites da razoabilidade, causando transtornos que sobejam o mero aborrecimento, a existência de defeito em automóvel zero quilômetro que leva o consumidor a fazer reiteradas visitas à concessionária sem obter solução, além da insegurança gerada pela ausência de marcação do consumo de combustível, retirando a tranquilidade do consumidor, em especial ao percorrer longas distâncias. A responsabilidade civil decorrente do dano moral tem caráter punitivo e compensatório, devendo o valor fixado ser suficiente a impedir a reiteração da conduta pelo fornecedor do produto e a compensar o dano sofrido pela vítima, razão por que deve ser levado em consideração o patrimônio das partes, a fim de que o valor não seja ínfimo a ponto de não atender o caráter penalizante e nem excessivo a ponto de gerar o enriquecimento sem causa da vítima. (Acórdão 1199385, 00021169620178070006, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO. COMPRA E VENDA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. DEMORA NO CONSERTO. CONCESSIONÁRIA DIVERSA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. SOLIDÁRIA. 1. Ao adotar a teoria da asserção, o Código de Processo Civil entende que as condições da ação devem ser analisadas segundo apresentado na exordial, sob pena de restringir o direito de ação e adentrar-se no mérito. 2. A adoção de entendimento contrário àquele defendido pela parte, não equivale à ausência de fundamentação da decisão recorrida. 3. Verificada a interdependência entre o contrato de compra e venda que se busca rescindir judicialmente e o contrato de financiamento destinado ao pagamento exigido na avença originária, uma vez rescindido o primeiro, não podem subsistir as obrigações concernentes ao segundo. 4. A inexecução de reparo do defeito constatado em veículo automotor, dentro do período de garantia, no prazo de 30 dias, possibilita ao consumidor, a seu critério, exigir a rescisão do contrato de compra e venda. 5. O caso concreto não atrai a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a fabricante do veículo, responsável pelo fornecimento das peças necessárias à realização dos reparos devidos, não pode ser considerada como parte alheia à relação contratual, ao passo em que se apresenta como integrante da cadeia de consumo. 6. A teoria da aparência prevalece no âmbito da legislação de consumo, visto que não cabe ao consumidor averiguar a relação jurídica entre os fornecedores. 7. O valor a ser restituído deve ser o de mercado da época em que o bem ficou impossibilitado de ser usado, devido à depreciação pelo uso de um ano e meio, sem considerar a existência do vício, sob pena de enriquecimento indevido. 8. É devido a consumidora o ressarcimento dos valores referentes ao pagamento dos tributos e taxas inerentes ao veículo, durante o período em que este permaneceu inutilizado. 9. A frustração experimentada pela consumidora, que nutria legítimas expectativas de receber um veículo novo, em perfeitas condições de uso, nos moldes do que foi pactuado e a angústia de receber o automóvel em condições diferentes do que foi avençado, deixando de utilizar o veículo em virtude de defeitos mecânicos apresentados, extrapolam o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos. 10. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 11. Preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade da sentença rejeitadas. 12. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos. 13. Recurso da autora conhecido e provido. (Acórdão 1018838, 20140610096680APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Pág.: 486/496) (grifei) Dessa forma, resta evidente que os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento bancário, com alienação fiduciária em garantia, são interdependentes, qualificando-se como contratos coligados, tendo em vista que a subsistência de um depende da do outro, pois a compra e venda somente se aperfeiçoa com o fomento do mútuo, que, de sua parte, somente se aperfeiçoa com a transação subjacente. Não obstante, verifico que a agravante não incluiu a instituição financeira no polo passiva da demanda, de forma que a suspensão do pagamento das prestações do contrato bancário, por ora, em razão da existência de eventuais vícios ocultos no veículo comercializado pelo agravado, não deve ser deferida em antecipação de tutela, uma vez que prejudicará direito de terceiros estranhos à lide. Desse modo, a manutenção da decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.